Tribunal: TJMT
Processo: 1000448-06.2020.8.11.0023
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000448-06.2020.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISIANE DE OLIVEIRA - CPF: 895.462.701-30 (EMBARGANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ANY SASKIA VIANA NASCIMENTO - CPF: 057.472.471-07 (EMBARGADO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ELISIANE DE OLIVEIRA - CPF: 895.462.701-30 (EMBARGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ANY SASKIA VIANA NASCIMENTO - CPF: 057.472.471-07 (EMBARGANTE), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE OCUPAÇÃO. CLÁUSULA PENAL MITIGADA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Any

Saskia
Viana Nascimento em face de acórdão que reconheceu concorrência de culpas na rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel firmado em 28 de agosto de 2017 pelo valor de R$ 250.000,00, mitigou a cláusula penal para retenção de 25% dos valores pagos, manteve a reintegração de posse e preservou a taxa de ocupação em 0,5% do valor do contrato, com termo inicial em fevereiro de 2019. A embargante aponta julgamento
ultra petita
na adoção do valor contratual como base de cálculo da taxa de ocupação, contradição entre o reconhecimento da venda parcial a non domino e a manutenção dos efeitos patrimoniais integrais, e omissão quanto à proporcionalidade da taxa diante da limitação dominial reconhecida.

II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em julgamento
ultra petita
ao adotar o valor integral do contrato como base de cálculo da taxa de ocupação; (
ii
) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento da venda parcial a non domino e a manutenção dos efeitos patrimoniais integrais; e (
iii
) verificar se houve omissão quanto à proporcionalidade da taxa de ocupação diante da limitação dominial reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à substituição do critério jurisdicional adotado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não configura julgamento
ultra petita
a manutenção de taxa de ocupação calculada sobre o valor do contrato quando a matéria foi debatida em contraditório e decidida em primeiro grau, revelando a insurgência pretensão de readequação do
quantum
e não vício de congruência processual.

Inexiste contradição interna quando o acórdão distribui consequências distintas a fatos distintos, mitigando a cláusula penal em razão da concorrência de culpas e
preservando a taxa de ocupação pela fruição do imóvel sem contraprestação após notificação extrajudicial, fatos de natureza autônoma.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a legitimidade, o termo inicial e a proporcionalidade da taxa de ocupação, sendo a obrigação de indenizar a fruição indevida decorrente diretamente da vedação ao enriquecimento sem causa prevista no artigo 884 do Código Civil, independentemente de previsão contratual expressa.

A cumulação entre cláusula penal mitigada e taxa de ocupação é juridicamente viável por possuírem fatos geradores e funções econômicas distintas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A divergência quanto à base de cálculo da taxa de ocupação, quando a matéria foi amplamente debatida em contraditório, não configura julgamento
ultra petita
sanável pela via dos embargos de declaração.

Não há contradição interna no acórdão que reconhece concorrência de culpas para mitigar a cláusula penal e mantém a taxa de ocupação pela fruição do imóvel sem contraprestação, por se
tratarem
de consequências jurídicas de fatos autônomos e distintos.

A obrigação de indenizar a fruição indevida decorre da vedação ao enriquecimento sem causa, sendo lícita a cumulação entre cláusula penal mitigada e taxa de ocupação.

R E L A T Ó R I O

ED

1000448-06.2020.8.11.0023

ANY SASKIA VIANA NASCIMENTO X ELISIANE DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos
por
Any

Saskia
Viana Nascimento em face do acórdão
que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora embargante.

O acórdão reconheceu a concorrência de culpas na rescisão do contrato de compromisso de compra e venda firmado em 28 de agosto de 2017, pelo valor de R$ 250.000,00, mitigou a cláusula penal para retenção de 25% dos valores pagos com restituição dos 75% restantes, manteve a reintegração de posse em favor da vendedora e preservou a taxa de ocupação em 0,5% do valor do contrato, equivalente a R$ 1.250,00 mensais, com termo inicial fixado em fevereiro de 2019.

Em suas razões,
a embargante aponta julgamento
ultra petita
, pois o pedido originário indicava o valor venal como base de cálculo da taxa de ocupação, ao passo que o acórdão adotou o valor integral do contrato.

Aponta ainda contradição interna entre o reconhecimento da venda parcial
a non domino
e a manutenção de efeitos patrimoniais integrais em favor da vendedora, bem como omissão quanto à proporcionalidade da taxa diante da limitação dominial reconhecida e à redistribuição equilibrada dos prejuízos decorrentes da culpa concorrente.

Requer a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento dos artigos 141, 492, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e dos artigos 413, 421, 422, 475 e 884 do Código Civil.

A embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos e pelo reconhecimento de seu caráter protelatório, com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade
dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No que tange ao alegado julgamento
ultra petita
, a insurgência não prospera.

A embargante sustenta que o pedido originário indicava o valor venal do imóvel como base de cálculo da taxa de ocupação, ao passo que o acórdão teria adotado o valor integral do contrato, extrapolando os limites da lide. Ocorre que a taxa de ocupação foi objeto expresso da sentença de
origem
, foi devolvida ao conhecimento desta Câmara pela via recursal e integrou o contraditório ao longo de todo o processo, de modo que o acórdão não criou condenação nova nem ampliou objetivamente a demanda.

A distinção entre valor venal e valor contratual, tal como apresentada nos embargos, não configura vício de congruência sanável pela via integrativa, mas sim divergência quanto ao critério econômico adotado, matéria de mérito insuscetível de revisão por esta via.

Ademais, a própria narrativa dos embargos confirma que a insurgência recai sobre o parâmetro de cálculo escolhido pelo colegiado e não sobre a inexistência do pedido indenizatório, o que evidencia pretensão de readequação do quantum e não vício processual.

Quanto à alegada contradição interna entre o reconhecimento da venda parcial a non domino e a manutenção dos efeitos patrimoniais integrais, tampouco assiste razão à embargante.

A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, opondo fundamentos e dispositivo de modo inconciliável
e o
acórdão embargado, ao contrário, adotou solução juridicamente coerente ao distribuir consequências distintas a fatos distintos
, pois
reconheceu a concorrência de culpas para mitigar a cláusula penal, reduzindo a retenção de integral para 25% dos valores pagos e preservou separadamente a taxa de ocupação em razão de fato autônomo, consistente na permanência da embargante na posse do imóvel sem qualquer contraprestação após a notificação extrajudicial.

A venda parcial
a non domino
foi efetivamente considerada pelo colegiado e produziu consequência concreta favorável
à
embargante, impedindo a atribuição de culpa exclusiva à compradora.

Não há, portanto, incompatibilidade lógica entre a fundamentação e o dispositivo, mas sim solução que pondera adequadamente os fatos reconhecidos nos autos.

No que se refere à alegada omissão quanto à proporcionalidade da taxa de ocupação e à ausência de previsão contratual expressa, o vício igualmente não se verifica
, porquanto o
acórdão enfrentou expressamente a legitimidade da taxa de ocupação, seu termo inicial e sua proporcionalidade, consignando que o valor de 0,5% sobre o contrato, equivalente a R$ 1.250,00 mensais, mostrava-se razoável e proporcional diante da fruição do imóvel sem contraprestação.

Certo é que o
julgador não está obrigado a rebater cada argumento lateral deduzido pela parte quando enfrenta a questão essencial e constrói razão de decidir suficiente para o resultado.

A discordância com a conclusão adotada não transforma decisão fundamentada em pronunciamento omisso.

Ademais, a obrigação de indenizar a fruição indevida decorre diretamente da lei e da vedação ao enriquecimento sem causa prevista no artigo 884 do Código Civil, independentemente de previsão contratual expressa, bastan
do a posse do imóvel sem contraprestação após a mora para justificar o ressarcimento mensal.

Quanto à cumulação entre cláusula penal mitigada e taxa de ocupação, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a viabilidade da cumulação por se
tratar
de rubricas com fatos geradores, funções e bases econômicas distintas, sendo a cláusula penal destinada a recompor o inadimplemento contratual e a taxa de ocupação voltada a indenizar a fruição continuada do bem sem contraprestação
.

Por fim, o pedido de prequestionamento não altera o resultado. A finalidade de viabilizar acesso às instâncias superiores não dispensa a demonstração de vício integrativo real, sob pena de converter os embargos de declaração em etapa obrigatória de rejulgamento, incompatível com a natureza excepcional do recurso. Os dispositivos invocados pela embargante foram aplicados pelo acórdão de forma suficiente e fundamentada, não havendo omissão apta a justificar integração com efeitos modificativos.

No que tange ao pedido de reconhecimento do caráter protelatório formulado pela embargada nas contrarrazões, entendo que, embora os embargos não apresentem vício integrativo apto a modificar o julgado, a matéria suscitada não se revela de tal modo temerária a ponto de autorizar a imposição da sanção prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, razão pela qual deixo de aplicar a multa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026